Tribunal: TJBA
Processo: 0562598-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562598-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, JOSE ANDRADE SOARES NETO, EMANUEL FARO BARRETTO, KAREL FONTES NOBRE, ALINE CARVALHO BORJA, ISAAC COSTA LAZARO FILHO, RONALDO DA SILVA BEZERRA, ANTONIO FABIO TAVARES SANTOS, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, LUCAS ROCHA MAIA GOMES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FRENTE A QUITAÇÃO DO FEITO – MATÉRIA OBJETO DO APELO E PEDIDOS FORMULADOS JÁ APRECIADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
IDENTIFICADA – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou pela quitação e extinguiu a execução referente a multa por descumprimento de ordem judicial para fornecimento de
home care
a cliente do apelante.

2. Em decisão de evento 73471269, na fase de execução, o Eminente a quo decidiu pela não incidência da multa do art. 523, 1º, do CPC e pela não incidência de correção monetária sobre a multa arbitrada.

3. Em face de tal decisão o exequente apresentou o agravo de instrumento 8025444-44.2024.8.05.0000 com os mesmos pedidos do presente apelo, que foi improvido à unanimidade por esta Câmara, estando pendente de análise de agravo em recurso especial.

4.
Tendo sido quitado o valor estabelecido na decisão acima referida, na sentença guerreada o Eminente
a quo
tão somente decidiu pela
extinção da execução frente à
quitação do feito, tendo o apelo apresentado os mesmos pedidos do agravo já apreciado por esta Corte.

5. Estamos diante de flagrante
preclusão
pro judicato
ocorrida em face da matéria já ter sido analisada em recurso anterior, conforme estabelecido pelo art. 505, do CPC que estabelece que “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”.

6.
Ainda que não tenha transitado em julgado o agravo de instrumento, fato é que a matéria já foi decidida anteriormente a sentença guerreada, que apenas reconheceu a quitação do feito, não permitindo a rediscussão dos termos que fixou o valor devido e que levou a quitação
estabelecida na sentença apelada
.

7.
O caso, entretanto, é de conhecimento do recurso tão somente por ter a decisão infirmado a extinção da execução por quitação, mas de seu improvimento.

8
.
Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0562598-27.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO
e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR
PROVIMENTO
a
o apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .